Tribunal: TJMT
Processo: 1000466-57.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000466-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FELIPPE TOMAZ BORGES - CPF: 386.682.658-30 (ADVOGADO), AGENCIA DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGER/MT (AGRAVANTE), CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES - CNPJ: 27.852.039/0001-93 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDINILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 120.991.798-08 (ADVOGADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1000466-57.2024

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO ORDINÁRIA DE CONTRATO DE CONCESSÃO. PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE FIXOU PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 10 DIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão, nos autos de “Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória” (proc. nº 1043588-31.2023.8.11.0041), determinou a conclusão, em prazo de 10 dias improrrogáveis, do procedimento de Revisão Ordinária do Contrato de Concessão nº 003/2017/00/00-SINFRA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o prazo fixado pelo juízo de primeiro grau desconsidera a complexidade técnica e os fatores externos envolvidos no procedimento administrativo; e (ii) avaliar se houve indevida interferência do Judiciário em atos administrativos discricionários, em violação ao princípio da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão recorrida desconsidera os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que a complexidade técnica do procedimento exige tempo adequado para análise e conclusão.

4.

A autonomia administrativa da AGER/MT, enquanto autarquia reguladora, deve ser respeitada, sobretudo em decisões que demandam análise técnica, conforme previsto na Lei Complementar Estadual nº 429/2011.

5.

O prazo estabelecido é insuficiente, considerando que o procedimento depende de estudo técnico e da cooperação com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SINFRA/MT).

6.

A exigência de cumprimento do prazo sem informações completas pode acarretar decisões administrativas inadequadas, comprometendo o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a modicidade tarifária.

7.

A intervenção judicial em atos discricionários deve se limitar ao controle de legalidade, preservando-se a discricionariedade administrativa e a separação dos poderes, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF, RMS 27.934 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A fixação de prazos improrrogáveis para conclusão de procedimentos administrativos complexos deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a autonomia técnica e regulatória das agências. 2. A interferência do Judiciário em atos administrativos discricionários deve ser cautelosa e limitada ao controle de legalidade, respeitando o princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei Complementar Estadual nº 429/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RMS 27.934 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (AGER/MT), visando à reforma da decisão proferida nos autos da "Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória", ajuizada pelo Consórcio Metropolitano de Transportes.

A decisão agravada determinou à AGER/MT a conclusão do procedimento de Revisão Ordinária do Contrato de Concessão nº 003/2017/00/00-SINFRA, especificamente nos Processos AGER-PRO-2022/01039 e seus apensos/dependentes, no prazo de 10 (dez) dias improrrogáveis (id 135923100 – autos de origem).

Efeito suspensivo concedido conforme decisão de id 198197680.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do recurso (id 208981651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A análise dos elementos dos autos permite concluir que a decisão de primeiro grau se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao desconsiderar a complexidade técnica e os fatores externos incidentes sobre o processo administrativo de revisão ordinária.

A AGER/MT, autarquia em regime especial, possui a atribuição de regular e fiscalizar os serviços públicos delegados, como o Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros de Mato Grosso. Entre suas competências está a realização de revisões tarifárias e a preservação do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, conforme disposto na Lei Complementar Estadual nº 429/2011.

O Consórcio Metropolitano de Transportes, concessionário do contrato, apontou omissão da AGER/MT na conclusão do procedimento de revisão, alegando que essa inércia configuraria silêncio administrativo. Por isso, pleiteou, em caráter de urgência, a determinação judicial para que a autarquia finalizasse o processo no prazo de 10 dias, incluindo a atualização tarifária prevista contratualmente.

Em sua defesa, a AGER/MT argumenta que a liminar viola os princípios da razoabilidade, eficiência e separação dos poderes, destacando que a análise do contrato exige tempo adequado devido à sua complexidade técnica.

Adicionalmente, a agência informa que o andamento do processo está condicionado ao desfecho da Ação Civil Pública nº 1026479-43.2019.8.11.0041, ajuizada pelo Ministério Público de Mato Grosso, que discute a adequação tarifária, a classificação das linhas de transporte e o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

A AGER/MT também menciona a celebração de um Termo de Cooperação com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SINFRA/MT), visando apoio técnico especializado. Segundo a autarquia, o prazo de 10 dias é inviável sem a conclusão desse estudo técnico, essencial para fundamentar as decisões administrativas.

Diante disso, percebe-se que a decisão agravada, ao impor um prazo improrrogável de 10 dias para a conclusão de um procedimento administrativo de alta complexidade, adotou medida restritiva incompatível com a autonomia administrativa e a competência técnica da AGER/MT. A conclusão do processo depende de fatores externos, como o desfecho da ACP nº 1026479-43.2019.8.11.0041, que possui impacto direto sobre a política tarifária e o equilíbrio contratual.

A intervenção judicial nos atos administrativos discricionários deve ser cautelosa e limitar-se ao controle de legalidade e conformidade com os princípios constitucionais, evitando a invasão de competências da Administração Pública.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que o controle judicial sobre atos administrativos deve respeitar a discricionariedade técnica das autarquias reguladoras, em observância ao princípio da separação dos poderes (STF, RMS 27.934 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki).

O prazo de 10 dias estabelecido pelo juízo de origem é insuficiente para a análise cuidadosa dos impactos tarifários e das variáveis envolvidas. Exigir o cumprimento desse prazo sem os dados provenientes da cooperação técnica com a SINFRA/MT acarreta o risco de decisões precipitadas, com prejuízos à concessionária e aos usuários, comprometendo a modicidade tarifária e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Embora a Administração Pública deva assegurar a razoável duração dos processos, é indispensável que os prazos sejam compatíveis com a complexidade da matéria. Neste caso, a AGER/MT demonstrou estar adotando as medidas necessárias para a conclusão da revisão ordinária, sendo a demora justificada por fatores externos e pela cautela exigida para garantir decisões fundamentadas e alinhadas ao interesse público.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para suspender a decisão que determinou a conclusão do processo de revisão ordinária no prazo de 10 dias. Consequentemente, permite-se que a AGER/MT dê prosseguimento ao procedimento administrativo, respeitando os trâmites técnicos e as decisões judiciais conexas, a fim de assegurar uma regulação eficiente e adequada do contrato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024